Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-96.2023.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001114-96.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA - CPF: 940.023.201-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON COELHO DA SILVEIRA - CPF: 230.060.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS COELHO DA SILVEIRA - CPF: 173.381.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 700.500.631-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKLEY JORGINO MARTINS - CPF: 016.633.531-23 (VÍTIMA), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

O decote das qualificadoras,
na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Raniery Messias Coelho
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Busca a defesa pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.188636222).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.188636229).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 188636231).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 195254692, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa
pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Narra a Denúncia:

“Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 19 de junho de 2023, por volta da 19h50min, em uma residência situada na Rua Vereador José E. Filho, neste município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado RAINIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e utilizando de meio que dificultou a defesa do ofendido, matou Wesklei Jorgino Martins, mediante golpe em sua cabeça, conforme assento de óbito Num. 123476714 – Pág. 3. Segundo consta do presente procedimento administrativo, o denunciado e a vítima moravam na mesma residência, sendo que durante a convivência se instaurou entre ele animosidade, pois RAINIERY queria que Wesklei deixasse o local. No dia dos fatos, a vítima, ao chegar na residência, colocou seu colchão no chão e se deitou, momento em que o denunciado, não aceitando a permanência de Wesklei no local, se apoderou de um objeto contundente (não apreendido), se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, agindo de surpresa, desferiu-lhe um golpe na região temporal (cabeça), tendo em seguida deixado o local e se dirigido até a residência de seu genitor. Ao genitor Messias Coelho, a vítima afirmou que havia feito uma “cagada”, momento em que se evadiu do local. Logo após, Messias Coelho se dirigiu até a casa do denunciado e encontrou a vítima deitada no colchão, com sangue saindo de sua cabeça, momento em que acionou o atendimento médico, que levou Wesklei até o pronto atendimento, onde veio a óbito em decorrência dos ferimentos. Na delegacia de polícia, o denunciado confessou a autoria criminosa (Id. 188636172)”.

Em juízo, a testemunha
Messias Coelho da Silveira,
genitor do réu
,
assim narrou :

“[...] Dra eu estava deitado na minha cama, quando meu filho chegou e falou “pai, eu fiz uma cagada”, aí eu perguntei, o que você fez meu filho? E ele disse “eu acabei de matar fulano de tal, pode ir lá que está morto” [...] que disse que a rixa deles é antiga e que pegou a moto e saiu. Que ele estava nervoso, saiu e não foi na hora, que chamou o irmão que é policial aposentado para ver o que podia fazer, que chegaram na hora e viram que o rapaz estava vivo e o irmão chamou a policia e o SAMU e levou para o hospital vivo e lá ele faleceu. [...] que quem mora no local é o Raniery, que a casa quem deu foi o depoente, que os dois são drogados. Que a confusão dos dois é de muitos anos. Que o rapaz já tinha batido no Raniery 3 vezes na casa dele. Que passados cinco dias o Raniery matou o Wesklei. Que a vítima teria lhe contado que tinha batido no filho três vezes. Que ele levava droga para os dois usarem. Que a vítima não pagava aluguel. Que eram amigos desde guri. [...] parecia que ele estava arrumando o colchão, ou parecia que ele foi atingido quando estava deitado? - Pelo jeito que estava lá, ele não estava deitado, eu acho, eu não vi nada.[...] que o filho chegou a pedir para a mãe para tirar o Wesklei de dentro de casa. Com o que ele atingiu o Wesklei? - Olha doutora, eu procurei, mas, não achei, ele falou para mim que foi com um cabo de enxada que estava atrás da porta.

Que Raniery sempre trabalhou e comprou a droga dele;”

(Id.
188636206 -
– mídia).

A testemunha
Edison Coelho Silveira, tio do réu
, em juízo narrou:

“[...] que é tio do Raniery. O que o senhor ficou sabendo sobre a morte do Weskley? - Eu estava na minha casa deitado, foi quando o pai dele (Raniery) me ligou e falou que tinha acontecido esse fato, ele achava que o filho dele tinha matado um rapaz e pediu para mim ir lá na casa com ele ver, aí eu peguei o carro e desci lá para ver, aí na hora que eu cheguei lá, meu irmão falou “está lá”, aí eu entrei na porta e vi que o rapaz estava em um colchão, aí adentrei e pude ver que ele estava com a cabeça ferida e ainda estava respirando, aí eu chamei a polícia militar e o SAMU. - O que o senhor encontrou lá, quando entrou e viu o Weskley caído no colchão? -Eu observei que ele estava deitado no colchão, caído no colchão. - Pela forma como estava o corpo, dava para perceber que ele havia sido atingido quando estava dormindo? -Não dava para perceber não. - Senhor conversou com o Raniery, ele te contou o que fez? -Ele ligou para mim e orientou ele a procurar a polícia e se apresentar e que ele falou que havia tido discussão, que o rapaz o atormentava e já tinha quebrado a porta umas três ou quatro vezes e que perdeu a cabeça e fez. Que a vítima e o Raniery usavam drogas. Que o local tinha coisas espalhadas, que a casa era bagunçada, mas não sabe se é porque eram dois homens e usavam drogas e que era bagunçada mesmo. Que viu um litro de pinga jamel. Que pelo percebeu o réu teria feito isso por medo, que a vítima tem extensa ficha

policial, que já foi preso. Que os dois eram meio parentes.”
(Id.
188636206
– mídia).

A testemunha
Marizane,
policial civil, em juízo, afirmou que no dia do ocorrido, ao chegar ao local para atender a ocorrência, verificou que a vítima foi socorrida com vida e que a lesão teria sido feita com a vítima deitada no colchão, segundo a perícia (Id. 188636206 - mídia).

Ao ser interrogado, o réu
Raniery Messias Coelho
, ciente de seu direito em permanecer calado, assumiu a autoria, apesar de alegar legítima defesa, afirmando que a vítima teria ido a sua direção com uma faca e teria reagido com o cabo de um machado. Afirmou que o que teria motivado seria o despejo da vítima da casa do réu (Id.188636206 - mídia).

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º do Código Penal.

No presente caso, ficou evidenciado que a motivação do crime ocorreu devido à recusa da vítima em sair de sua residência, havendo também indícios de que o réu utilizou recursos que dificultaram a defesa da vítima ao atacá-la por trás. Assim, as razões da denúncia são respaldadas em relação às qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Essas questões devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, que avaliará a existência ou não da tese apresentada pela defesa
.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Vejamos o entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras supracitadas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024